Tribunal: TJBA
Processo: 8076484-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076484-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CONCEICAO DA SILVA e outros (8) Advogado(s): CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ATIVIDADE PESQUEIRA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE O EVENTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A URGÊNCIA ALEGADA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO. PRECEDENTES. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA, ILEGAL OU ABUSIVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de Instrumento interposto por ANA CONCEICAO DA SILVA e outros, contra decisão indeferiu a tutela provisória requerida sob o fundamento da ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de probabilidade do direito, considerando que os alegados prejuízos e a própria legitimidade dos autores para percepção da verba pleiteada constituem objeto da ação originária, o qual demandará instrução probatória exauriente. Assim, concluiu pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória, razão pela qual indeferiu o pleito liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) aptos a justificar a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a agravada ao pagamento de pensão mensal provisória aos agravantes, em decorrência de alegados danos individuais oriundos de acidente ambiental, bem como aferir a existência de risco de irreversibilidade da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, além da aferição da reversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC). 4. No caso, embora se trate de alegado acidente ambiental com potencial repercussão coletiva, a pretensão deduzida possui natureza individual, de modo que não dispensa comprovação mínima, ainda que em juízo de cognição sumária, da condição de “afetado”, do dano suportado e do nexo causal em relação a cada agravante. A definição de quem efetivamente exercia atividade pesqueira/marisqueira e se houve prejuízo concreto é ponto central do mérito, reclamando dilação probatória, não sendo possível impor, desde logo, obrigação pecuniária mensal a número expressivo de autores sem prova individualizada. 5. Também não se evidencia o perigo de dano apto a justificar a medida excepcional. O evento narrado ocorreu em junho de 2018, ao passo que a demanda foi ajuizada anos depois, lapso temporal incompatível com a urgência invocada para amparar o deferimento liminar, conforme orientação reiterada desta Corte em casos análogos. 6. Soma-se a isso o risco de irreversibilidade da providência requerida. O pagamento mensal de um salário-mínimo ostenta caráter eminentemente satisfativo e, por sua natureza alimentar, revela baixa recuperabilidade em caso de ulterior improcedência, configurando periculum in mora inverso, circunstância que desaconselha a antecipação pretendida (art. 300, § 3º, CPC). 7. Nesse contexto, ausentes, de forma cumulativa, os requisitos legais, e não se constatando teratologia, ilegalidade ou abuso, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória de urgência em ação indenizatória decorrente de acidente ambiental, com pretensão de pagamento de pensão mensal provisória, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízo. A indenização de natureza individual demanda comprovação mínima e individualizada do dano e do nexo causal, o que reclama dilação probatória. O lapso temporal significativo entre o evento danoso e o ajuizamento da ação afasta a urgência alegada, e o caráter satisfativo e alimentar da medida pretendida, aliado ao risco de irreversibilidade, configura periculum in mora inverso, legitimando o indeferimento da tutela.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057857-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 22/05/2024, pub. 05/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076484-65.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ANA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS e Agravada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04